Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO MEDIDAS DE PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, desde que respeitado o prazo previsto no art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.